Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-47.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013896-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (AGRAVADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PERICIA TECNICA SEM A PRESENÇA DAS PARTES – COMPROVADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO - NESCESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez verificado que a ausência de intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013896-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG

AGRAVADO: DOUGLAS CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº. 0021345-48.2014.8.11.0002, código 372657, homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, incisos II, ambos do CPC, fixou os honorários advocatícios em favor do patrona da parte autora, referente à fase de conhecimento, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge contra a r. decisão de id. nº 84998323, proferida em sede de liquidação de sentença, que homologou o cálculo do débito exequendo nos valores de R$ 173.103,44 e R$ 17.310,34 (honorários de sucumbência), nos termos do laudo pericial apresentado pelo perito nomeado. Entende a necessidade de nova perícia judicial contábil para cumprir integralmente o acórdão transitado em julgado, e com a presença da assistente técnica indicada tempestivamente pelo agravante.

Sustenta, em síntese, que o Juiz proferiu despacho nomeando o perito judicial Sr. Bento Cassiano de Oliveira para realizar a perícia contábil, bem como determinou a intimação das partes para indicar assistente técnico e formular quesitos, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC (as fls. 309/310). Devidamente intimado o PREVIVAG apresentou a contadora Amanda Gonçalves Ferreira Sansonowicz, para atuar como assistente técnica. O perito informou as fls. 348/351 que iria realizar a perícia no dia 23-10-2019 às 17:30h.

O perito apresentou o laudo pericial às fls. 355/366, o agravante apresentou a manifestação requerendo a nulidade da perícia contábil, tendo em vista que a sua assistente técnica foi impedida pelo perito de acompanhar a realização da perícia. E, ainda, requereu a manifestação do perito sobre o laudo incompleto apresentado, suscitando vários pontos do acórdão que o perito não cumpriu seu trabalho. No id nº 68246012 o perito manifestou ratificando todos os termos do laudo apresentado. Em seguida o agravante reitera o pedido de nulidade da perícia e, logo depois, o juízo preferiu decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial.

Aduz, preliminarmente, sobre a nulidade absoluta da prova pericial realizada sem a presença do assistente técnico da agravante, presunção de prejuízo; da avaliação incompleta; dos juros sobre a caderneta de poupança.

Pugnando para acolher a preliminar de nulidade absoluta da apresentada, declarando a nulidade do laudo pericial da liquidação de sentença e determinando nova perícia; caso não seja este o entendimento, requer, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, que reforme a decisão interlocutória que homologou o laudo pericial da liquidação de sentença afim de determinar o seu complemento, com a análise acerca da reestruturação na carreiro de procurador municipal, nos exatos termos determinados no acórdão que revisionou a sentença de primeiro grau.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. nº 135587195.

Nas contrarrazões apresentadas, os Agravados rechaçam as teses mencionadas, aduzindo sobre a litigância de má-fé e requerendo negar provimento ao vertente recurso e, que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos. (ID. nº 138051157).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou mostrar-se desnecessária a manifestação do Ministério Público para prosseguimento recursal. (Id. 138835656).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
insurge contra a r. decisão que homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, incisos II, ambos do CPC, fixou os honorários advocatícios em favor do patrona da parte autora, referente à fase de conhecimento, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, importa consignar que, cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

No caso dos autos, liminarmente, determinei a suspensão dos efeitos do ato decisório, uma vez que a questão merece ser mais bem analisada.

Extrai-se dos autos que, trata-se de cumprimento de sentença, que homologou o cálculo do débito exequendo nos valores de R$ 173.103,44 e R$ 17.310,34 (honorários de sucumbência), nos termos do laudo pericial apresentado pelo perito nomeado.

O Agravante impugnou o laudo pericial requerendo a nulidade da perícia contábil, tendo em vista que a sua assistente técnica foi impedida pelo perito de acompanhar a realização da perícia. E, ainda, requereu a manifestação do perito sobre o laudo incompleto apresentado, suscitando vários pontos do acórdão que o perito não cumpriu seu trabalho.

No id. nº 135224664, está o despacho em que intima as partes para nomeação do perito e indicar o assistente técnico e formular quesitos, conforme art. 465, § 1º, do CPC.

No id nº 135224665 o PREVIVAG nomeou como assistente técnica, a sra. Amanda Gonçalves Ferreira Sansonowicz, bem como formulou os quesitos para serem respondidos.

No id nº 135224666, foi intimado acerca da perícia contábil que designada para o dia 23-10-2019, às 17:30h.

O laudo pericial foi anexado no id. nº 135224668, em que concluiu o perito que o Apelado possuiu um crédito em seu favor no valor de R$ 173.103,44.

O PREVIVAG impugnou, requerendo se manifestar acerca do laudo pericial no id. nº 135224669, alegando acerca da nulidade absoluta da prova pericial realizada sem a presença do assistente técnico, presunção de prejuízo; da incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda; e da realização de uma nova perícia.

A assistente técnica informou, por meio de carta técnica/COCEA nº 0005/2019/Agenda Contabilidade, que esteve no endereço do mandado de segurança com a finalidade de acompanhar a perícia contábil requerida por meio do processo nº 21345-48.2014.811.0002, ao qual o sr. Bento Cassiano de Oliveira foi designado perito.
Ao chegar no local, não havia nenhuma informação comercial, reconheci estabelecimento através do número do imóvel referido no mandado, porém o mesmo estava com o portão fechado. Entrei em contrato com o perito via telefone e o mesmo informou que estava de saída e que não executava perícias com acompanhamento de assistente. Por esse motivo não foi possível atender a finalidade de tal mandado. Segue apenso provas fotográficas do local e do sr. Bento Cassiano no determinado momento em que deveria estar ocorrendo a perícia contábil.

Bento Cassiano de Oliveira apresentou a manifestação pericial no id. Nº 135224670, declarando que foi retificada a planilha nº 3, por conta da data da contagem dos juros a serem a partir de 3.11.2014. Assim, diante do lapso temporal atualiza os seus cálculos para 30.9.2021 no valor de R$ 198.387,20.

A PREVIVAG, no id nº 13524671, reiterou o pedido de nulidade absoluta da prova pericial realizada sem a presença do assistente técnico. Logo após, o Juiz homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, incisos II, ambos do CPC, fixou os honorários advocatícios em favor do patrona da parte autora, referente à fase de conhecimento, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os questionamentos não foram respondidos, tendo em vista que logo após o Juízo a quo homologou o laudo pericial e, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Pois bem.

No caso, verifico a probabilidade do recurso da Agravante, posto que, a assistente técnica foi impedida de participar da realização da perícia, o que caracteriza cerceamento de defesa, mesmo após a intimação do juízo.

Nos termos do art. 474 do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. O objetivo dessa norma processual, como todos sabem, é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação. Esse fato leva à nulidade da perícia.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PERÍCIA TECNICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES
- DATA E LOCAL DA PERÍCIA - INDISPONIBILIDADE DO PJE - COMPROVADA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO - NESCESSIDADE.

Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova.
O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo
transparência e lisura ao processo,
inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.
Uma vez verificado que a ausência de intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.121861-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021) (Destaquei).

Com tais considerações, CONHEÇO

do recurso, e dou-lhe
PROVIMENTO
para declarar a nulidade do laudo pericial da liquidação de sentença e determinar nova perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022